Tribunal: TCU
Processo: 001.335/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de revogação de medida cautelar deferida em processo de representação sobre supostas irregularidades na contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos e apoio e assessoramento para a Diretoria de Operações e Participações da Valec na análise, avaliação e gestão de participação societária minoritária da estatal, especificamente sua participação na Ferrovia Transnordestina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação oferecida SeinfraPortoFerrovia versando a respeito da contratação direta da empresa Mckinsey & Company Inc. do Brasil Consultoria Ltda. (Mckinsey) para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para avaliação de viabilidade do empreendimento Nova Transnordestina (Malha 2), relacionada à participação societária minoritária da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276 do RI/TCU, ratificar a revogação da medida cautelar exarada por meio da Decisão de 18/12/2020 (peça 70), integralmente transcrita no Relatório que integra o presente Acórdão; 9.2. restituir os presentes autos ao Gabinete do Relator.